Tribunal: TJBA
Processo: 0094158-35.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0094158-35.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: HUGO DE OLIVEIRA BARRETO Advogado: NELSON FARIAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Advogados: MACHADO NETOMARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUE CONSTITUI REQUISITO EXPRESSO NO ART. 485, §1, DO CPC. INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS QUE NÃO SUPRE A DETERMINAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0094158-35.2000.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.